Tribunal: TJDFT
Processo: 0001572-93.2008.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. DESPACHO DETERMINANDO A COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO DO PREPARO. NÃO ATENDIDO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DESPACHO. NÃO CONHECIMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL IRRECORRÍVEL. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, “no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção”.
2. Instado a comprovar a gratuidade de justiça alegada, a parte recorrente apresentou documentos insatisfatórios, motivo pelo qual foi concedido novo prazo para comprovar a hipossuficiência ou providenciar o recolhimento do preparo, comando não atendido pela parte recorrente. Irresignada com a determinação de comprovação de sua situação econômica, a agravante opôs recurso de embargos de declaração em face do despacho que havia requisitado informações acerca de sua capacidade financeira.
3. Os despachos são pronunciamentos judiciais sem conteúdo decisório, não possuindo o condão de causar prejuízos à parte, portanto, irrecorríveis, nos termos do art. 1.001 do CPC.
4. Nos termos do art. 935, I do CPC, incumbe ao relator o dever de dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de provas, motivo pelo qual se mostra possível a determinação de comprovação da hipossuficiência da parte, sobretudo diante de incongruências verificadas nas manifestações da recorrente. 4.1. Preclusa a decisão, a apelante deixou de cumprir a determinação, motivo pelo qual o recurso foi considerado deserto, o que impõe o não conhecimento do apelo (art. Art. 1.007. § 4o do CPC).
5. Recurso conhecido e desprovido.